Tribunal: STJ
Processo: 5009160-63.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2131779 - RJ (2024/0098699-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JORGETTE PARAISO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial, em face da incidência da
Súmula 568/STJ, sob o fundamento de que a Primeira Seção desta Corte, no
julgamento do REsp 1.235.513/AL, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento de que “nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada
se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se
em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria
protegida pela coisa julgada”.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48397758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f9abf29-81b5-48ad-8015-5487895555c8

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f9abf29-81b5-48ad-8015-5487895555c8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2131779 - RJ (2024/0098699-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JORGETTE PARAISO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial, em face da incidência da
Súmula 568/STJ, sob o fundamento de que a Primeira Seção desta Corte, no
julgamento do REsp 1.235.513/AL, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento de que “nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada
se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se
em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria
protegida pela coisa julgada”.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que deu provimento ao recurso especial, em face da
incidência da Súmula 568/STJ, sob o fundamento de que a Primeira Seção desta
Corte, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou
o entendimento de que “nos embargos à execução, a compensação só pode ser
Documento eletrônico VDA47589989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:16
Código de Controle do Documento: c40f1134-611e-4f7e-809f-9c5c0047c633

alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação
baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a
matéria protegida pela coisa julgada”.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fl. 369):

Ora, um título judicial genérico, no qual não está definida a certeza e a
liquidez do direito de cada titular do “crédito” a ser executado, atributos
que somente poderiam ser identificados e dimensionados mediante a
propositura de execuções individuais, nas quais seriam expostas as
peculiaridades de cada demandante.
E mais: ao compensar as vantagens privativas recebidas pelos militares
do antigo Distrito Federal, não haveria negação ao conteúdo da coisa
julgada, a qual não veda quaisquer compensações, mas apenas a
análise das peculiaridades de cada exequente individual na apuração
do valor devido.
Ademais, o afastamento da compensação criaria uma situação de
flagrante ilegalidade e incompatibilidade, ferindo, inclusive, a coisa
julgada!!.
Em relação aos Militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar do antigo Distrito Federal, foram instituídas, privativamente, a
Gratificação Especial de Função Militar – GEFM pela MP no302/2006,
convertida na Lei no 11.356/2006 (artigo 24), e a Gratificação de
Incentivo à Função Militar – GFM pela MP no 441/2008, convertida na
Lei no 11.907/2009 (artigo 71), inacumuláveis com a VPE, de modo que,
sem a compensação, a beneficiária da pensão receberia a título de
valores pretéritos, vantagens privativas tanto da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal como do atual
Distrito Federal.
Ressalte-se que o próprio STJ, posteriormente ao julgamento dos
embargos de divergência no 1.121.981/RJ, ou seja, após a formação do
título, já se manifestou no sentido de que o artigo 65 da Lei no 10.486
/2002 não estende vantagens além daqueles prevista no próprio
diploma legal.
Abaixo, entendimento da 1a Turma desse sodalício contrário ao dos
presentes autos pela possibilidade de não cumulação da rubrica VPE
com as rubricas GEFM e GFM, sob o argumento de que referido pleito
não poderia ter sido formulado na fase cognitiva do mesmo
,
mandamus
não destoando, portanto, da tese aprovada no tema n. 476/STJ.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA47589989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:16
Código de Controle do Documento: c40f1134-611e-4f7e-809f-9c5c0047c633

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face
da incidência da Súmula 568/STJ, sob o fundamento de que a Primeira Seção desta
Corte, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou
o entendimento de que “nos embargos à execução, a compensação só pode ser
alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação
baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a
matéria protegida pela coisa julgada”.
Todavia, no presente agravo interno, não houve a impugnação específica
desse fundamento.
A respeito da aplicação da Súmula 568 deste STJ, em casos análogos, esta
Corte entende que "a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a indicação de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
" (AgInt no AREsp n.
a quo
2.217.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
),
19/12/2022
o que não ocorreu na espécie.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47589989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:16
Código de Controle do Documento: c40f1134-611e-4f7e-809f-9c5c0047c633

1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA47589989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:16
Código de Controle do Documento: c40f1134-611e-4f7e-809f-9c5c0047c633

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.131.779 / RJ
Número Registro: 2024/0098699-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200551010161590
20055101016159050217807220194025101
50091606320234020000
50217807220194025101 50347861520204025101
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGETTE PARAISO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JORGETTE PARAISO DO NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA48336930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:34:40
Código de Controle do Documento: 00f16841-3fac-4aee-ad65-d384ecf14262

ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela. Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:34:40
Código de Controle do Documento: 00f16841-3fac-4aee-ad65-d384ecf14262